Tribunal: TJPA
Processo: 0818018-48.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818018-48.2024.8.14.0028

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X RESP LIMITADA

APELADO: CESAR AGUIAR DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO CREDOR APÓS INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, ajuizada por instituição financeira em face do devedor, após o insucesso no cumprimento da liminar de apreensão e na citação do requerido. O juízo de origem reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da não localização do bem e da ausência de providência útil do autor para viabilizar o prosseguimento do feito. O apelante sustenta nulidade da sentença, alegando que a conversão da ação em execução prevista no art. 4º do DL 911/69 constitui faculdade do credor e que seria necessária intimação pessoal da parte antes da extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não localização do bem e a impossibilidade de citação do devedor, associadas à ausência de providência útil do credor para impulsionar o feito, configuram ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão; (ii) estabelecer se, nessa hipótese de extinção fundada no art. 485, IV, do CPC, é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A efetivação da liminar de busca e apreensão e a formação da relação processual dependem da localização do bem alienado fiduciariamente e da possibilidade de citação do devedor, circunstâncias indispensáveis ao desenvolvimento válido do procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

4.

A frustração reiterada das diligências para apreensão do veículo e citação do requerido evidencia a inviabilidade concreta de estabilização da relação processual quando o credor não apresenta elementos objetivos que permitam superar o óbice fático identificado.

5.

Compete à parte autora impulsionar o processo e indicar dados concretos aptos a viabilizar a medida liminar ou a citação do réu, inexistindo dever do magistrado de renovar diligências sem plausibilidade ou base empírica mínima.

6.

A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC decorre da ausência de pressuposto processual e não se confunde com abandono da causa, razão pela qual não se aplica a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

7.

A jurisprudência admite a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito quando frustrada a localização do bem e inexistente providência útil do credor para viabilizar o prosseguimento do feito.

8.

A extinção do processo não impede o credor de ajuizar nova demanda quando dispuser de elementos concretos para localização do bem ou do devedor, nos termos do art. 486, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A não localização do bem alienado fiduciariamente e a impossibilidade de citação do devedor, aliadas à ausência de providência útil do credor após intimação para impulsionar o feito, caracterizam ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

2.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC dispensa a intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de hipótese de abandono da causa prevista nos incisos II e III do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 317, 485, IV e §1º, 486, §1º, 778, §1º, III e §2º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01.07.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0433636-36.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 17.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0005904-02.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 19.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0855239-22.2024.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 02.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão

fundada em alienação fiduciária
(DL 911/69), proposta originalmente por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face de
CESAR AGUIAR DE CARVALHO
, visando à apreensão do veículo e, ao final, a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor.

No curso do feito, foi
deferida medida liminar
de busca e apreensão (ID 133125764). Em seguida, o
Oficial de Justiça certificou resultado negativo
, informando que
o veículo

não foi localizado
(ID 135619421). Após essa certidão, a parte autora foi
intimada a se manifestar/impulsionar o processo
, constando nos autos intimações sem requerimento útil subsequente (IDs 142438020, 153565985 e 154565995).

Na sequência, sobreveio
sentença
que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, por
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, consignando que o juízo não poderia promover
conversão de ofício
em execução nem determinar diligências de ofício para localização do bem; determinou ainda a
retirada de restrições/constrições
e o
cancelamento de mandados
eventualmente expedidos, fixou
custas ao autor
e deixou de arbitrar honorários por inexistência de triangularização processual (ID 31855567).

Contra essa decisão, foi interposta
apelação
pelo
FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Responsabilidade Limitada
, que se apresentou como
cessionário do crédito
, postulando o
provimento do recurso
para reforma integral da sentença e retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado à parte autora requerer a
conversão
do feito em execução ou a
renovação de diligências
de localização do bem; no mesmo ato, requereu a
substituição do polo ativo
(sucessão processual), com fundamento no art. 778, §1º, III e §2º, do CPC, fazendo referência a pedido anterior (ID. 155909901).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Na apelação (ID 31855574), o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença extintiva (ID 31855567) incorreu em
premissa equivocada
ao tratar como “pressuposto de desenvolvimento válido” aquilo que seria
mera faculdade do credor
prevista no art. 4º do DL 911/69 (converter a busca e apreensão em execução quando o bem não é localizado), de modo que a ausência de pedido de conversão ou de indicação de nova localização, após a certidão negativa (ID 135619421) e as intimações subsequentes (IDs 142438020, 153565985 e 154565995),
não justificaria
a extinção sem mérito por art. 485, IV, do CPC; acrescenta que, se o juízo não pode converter ou diligenciar de ofício, deveria
assegurar oportunidade efetiva de manifestação
em observância ao contraditório e à cooperação (art. 6º do CPC) e à
primazia do julgamento do mérito
, e argumenta ainda que, caso a extinção seja compreendida como abandono/desinteresse, seria exigível
intimação pessoal
da parte (art. 485, §1º, do CPC), não bastando a intimação eletrônica do patrono.

A apelação não merece provimento.

Com efeito, consta dos autos que a tutela liminar de busca e apreensão foi
regularmente deferida
nos termos do
decisum
de ID n. 31855491, com a consequente
expedição do mandado
de ID n. 31855493.

O cumprimento, contudo, mostrou-se
infrutífero
, conforme certidão de ID n. 31855494, na qual o Oficial de Justiça não apenas registrou o
insucesso na apreensão do bem
, como também a impossibilidade de
citação do requerido
, consignando, de maneira circunstanciada, a realização de
três tentativas
em datas distintas (13.01.2025, 21.01.2025 e 27.01.2025), todas frustradas.

Tal quadro evidencia, já na fase inicial do procedimento especial, a inviabilidade concreta de formação e estabilização da relação processual, por impossibilidade de efetivação do comando liminar e de implementação do contraditório mínimo, sem que se pudesse exigir do juízo atuação substitutiva da parte quanto a elementos fáticos indispensáveis ao prosseguimento.

Na sequência, a parte autora foi intimada a se manifestar sobre o insucesso das diligências, e houve a certificação do decurso do prazo pertinente (ID n. 31855501), sem que tivesse sido apresentada providência útil e tempestiva voltada à superação do óbice fático verificado.

Ao revés, o peticionamento posterior limitou-se a requerer,
intempestivamente
, a
expedição de novo mandado
de busca e apreensão
no mesmo endereço indicado na exordial
, conforme IDs n. 31855513, 31855514, 31855565 e 31855566, sem aditamento informacional idôneo (v.g., indicação de novo local de paradeiro do bem, prova de mudança recente, elemento objetivo de localização) que justificasse a repetição do ato executivo já tentado por três vezes com resultado negativo.

Nessa moldura, não se identifica violação ao dever de cooperação (art. 6º do CPC), pois o ônus de impulsionar o feito mediante indicação de dados concretos para viabilizar a medida liminar e a citação é do credor, inexistindo dever do magistrado de renovar diligências desprovidas de plausibilidade ou base empírica mínima.

Ressalte-se que a
extinção do feito foi decretada

com fundamento no art. 485, IV, do CPC
, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
não

se tratando de hipótese de

extinção por

abandono da causa
prevista nos incisos II ou III do mesmo dispositivo. Consequentemente, não incide o regime específico do art. 485, §1º, do CPC — que exige intimação pessoal da parte autora apenas nas hipóteses de abandono —, razão pela qual a ausência de intimação pessoal não macula o julgado, inexistindo vício a ensejar a nulidade da sentença.

Assim, diante da
ausência de substrato fático-processual
para renovação da diligência
no mesmo endereço
em que já restaram frustradas as tentativas certificadas no ID n. 31855494, e considerado que o requerimento superveniente foi
inoportuno
e
desprovido de justificativa
, correta se mostra a sentença ao reconhecer a inexistência de pressuposto para desenvolvimento válido e útil do procedimento, extinguindo-o sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, preservando-se a racionalidade e a economicidade processual (evitando-se a repetição de atos executivos manifestamente estéreis).

A respeito, conferir:

Ementa: Direito Processual Civil. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Não localização do bem . Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação pessoal. Desnecessidade. Extinção sem resolução do mérito . Manutenção. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação de busca e apreensão promovida por instituição financeira com base em contrato de alienação fiduciária, cuja liminar não se concretizou pela não localização do bem . O juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da apelação da parte autora. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é necessária a intimação pessoal do autor para suprir a omissão na prática de atos processuais na hipótese de não localização do bem objeto da busca e apreensão; (ii) analisar se a ausência de requerimento de conversão da ação em execução ou de fornecimento de endereço válido do devedor configura inércia suficiente para justificar a extinção do feito por ausência de pressuposto processual. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . Conforme entendimento consolidado no STJ e nos tribunais pátrios, a localização do bem alienado fiduciariamente constitui pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão. 4. A parte autora foi regularmente intimada para indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação, permanecendo inerte. A jurisprudência admite, em tais casos, a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual . 5. A aplicação do § 1º do art. 485 do CPC (intimação pessoal) é restrita aos incisos II e III do caput do mesmo artigo, não alcançando a hipótese do inciso IV, que trata da ausência de pressupostos processuais
. 6 . A jurisprudência colacionada pela relatoria respalda a tese de que, ausente a apreensão do bem e não requerida a conversão da ação ou fornecido endereço útil para a citação, está caracterizada a inutilidade do processo, autorizando sua extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e improvido . Tese de julgamento:
1. A não localização do bem na ação de busca e apreensão, associada à inércia da parte autora quanto à indicação de novo endereço ou à conversão do feito em execução, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A extinção do processo, nessa hipótese, independe de intimação pessoal da parte autora, por não se enquadrar nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJ-DF, Acórdão 1327220; TJ-CE, Ap. Cível 0124060-78 .2015.8.06.0001; TJ-SP, Ap . Cível 0000192-85.2012.8.26 .0462. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 04336363620168140301 27903545, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO . INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Frustrado o cumprimento do mandado de busca e apreensão e verificado que o veículo objeto da relação jurídica, gravado com o ônus de alienação fiduciária, não foi encontrado com devedor, por vendido a terceiro, incumbe ao credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva.
2. Sobrevindo a intimação do credor-fiduciário para se manifestar acerca da não localização do bem, sem que fosse cumprida a ordem judicial, impõe-se a extinção do processo, sem a resolução de mérito. E assim porque a apreensão do veículo é pressuposto para a procedência do pedido inicial visando a consolidação da propriedade e a posse plena do bem nas mãos do credor
. 3. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma . Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente . Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES . Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00059040220128140006 18742739, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Ementa: processual civil. Agravo interno em apelação cível . Extinção sem resolução de mérito (art. 485, iv, do cpc). Ausência de citação. Inércia da parte autora . Intimação pessoal. Desnecessidade. Art. 485, § 1º, restrito aos incisos ii e iii . Princípios da cooperação e da primazia do mérito. Inaplicabilidade. Vício insanável. Decisão monocrática mantida . Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Banco Bradesco S .A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, § 3º, do CPC, diante da inércia da parte autora em promover atos necessários à citação do réu e ao recolhimento de custas intermediárias. 2 . O agravante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora (“dupla intimação”), invocando os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito (art. 317 do CPC). II. Questão em discussão 3 . Definir se, nas hipóteses de extinção do processo por falta de citação válida do réu (art. 485, IV, do CPC), há necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da sentença extintiva, ou se basta a intimação regular do advogado. III. Razões de decidir
4 . A intimação pessoal do autor é exigida apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC (abandono da causa ou paralisação do processo), conforme o §1º do mesmo artigo. 5. Quando o vício consiste na ausência de citação, tem-se falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que autoriza a extinção sem exame do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor . 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido: “A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.”
(AgInt no AREsp 1.409 .923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/07/2019).

7 . Assim, o art. 317 do CPC (que prevê a concessão de prazo para correção de vícios sanáveis) não se aplica quando o vício é insanável sem a atuação da parte, como ocorre com a ausência de citação após intimação ineficaz. 8. O dever de diligência do autor na prática de atos necessários à citação decorre do princípio da cooperação processual (art . 6º, CPC), o qual não impõe ao magistrado o dever de reiterar intimações diante da inércia da parte. 9. Ademais, a decisão extintiva não configura decisão-surpresa, uma vez que a extinção pela ausência de citação é consequência legal expressa e foi precedida de intimação regular do advogado para sanar o vício. 10 . Por conseguinte, não há nulidade nem afronta aos princípios da cooperação ou da primazia do mérito, devendo ser mantida a sentença e a decisão monocrática que a confirmou. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento:
1. A intimação pessoal do autor prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III (abandono ou paralisação do processo), sendo desnecessária quando a extinção decorre da ausência de citação válida do réu (art. 485, IV) . 2. A falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não sendo sanável mediante aplicação do art. 317 do CPC. 3 . A inércia da parte autora, mesmo após intimação regular do advogado, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, sem que haja ofensa aos princípios da cooperação ou da primazia do julgamento do mérito
. Dispositivos legais citados: CPC, arts. 4º, 6º, 240, § 2º, 317, 485, IV, § 1º, e 1.026, § 2º . Jurisprudência relevante: · STJ, AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel.
Min . Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/07/2019. · TJDFT, Ap. Cív. 0714798-57 .2017.8.07.0001, Rel . Des. Álvaro Ciarlini, 3ª Turma Cível, j. 16/09/2020.
· TJDFT, Ap . Cív. 0705268-37.2019.8 .07.0008, Rel. Des.
Luís Gustavo B . de Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 21/10/2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08552392220248140301 32300987, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/12/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

O desfecho, ademais,
não acarreta prejuízo definitivo
ao direito material invocado, pois permanece íntegra à apelante a prerrogativa de
ajuizar nova demanda
quando dispuser de elementos concretos de localização do bem e/ou do devedor, observada a ressalva do art. 486, §1º, do CPC/2015.

Por tais razões,
nego provimento
à apelação, mantendo-se incólume a sentença.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida (ID 31855567), por seus próprios fundamentos.

Prejudicado
o exame do pedido de
substituição do polo ativo
(sucessão processual), formulado na apelação (ID 31855574).

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 30/03/2026